Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-02.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005140-02.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.269.613/0001-82 (EMBARGANTE), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (EMBARGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - NÃO CONFIGURADO – MÉRITO –
RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS
.

Constatando-se que a não realização de sustentação oral não repercutiu em cerceamento de defesa, não há que se falar em nulidade, sobretudo em razão do postulado
pas de nullité sans grief
.

De acordo com o STJ e o STF, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão. Assim, uma vez constatada esta situação, impõe-se a acolhida e provimento dos embargos. (Precedentes: STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),” (STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela empresa
Latina Comércio e Representações Agrícolas Ltda
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para manter a sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade, julgou extinta a ação de execução por ela proposta em face da devedora, ora embargada -
Cooperlira Agronegócios Ltda – EPP
.

A embargante aduz, de início, que houve cerceamento de defesa quando do julgamento da apelação por videoconferência, uma vez que seu patrono não pôde realizar sustentação oral, haja vista o desencontro de informações e simultaneidade de julgamento de processos por ele patrocinados, em Câmaras distintas.

Quanto aos vícios ensejadores da oposição dos embargos, a embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão, no que diz respeito à dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, haja vista que, inobstante tenha reconhecido a excepcionalidade do cabimento da exceção de pré-executividade, apenas quando não necessitar de produção de provas, asseverou que, no caso, seria necessária análise dos documentos apresentados para verificar a certeza do título exequendo.

Nesse contexto, ressalta que a omissão estaria configurada no fato de que não foram considerados os documentos comprobatórios que têm o condão de afirmar a certeza e exigibilidade do título.

Pugna, então,
pelo acolhimento dos embargos.

A embargada apresentou contrarrazões (ID. 43380548), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, a alega a embargante que por uma sucessão de informações distorcidas e inobservância à Portaria n. 283/2020 (que regulamenta os julgamentos transmitidos pelo Youtube), não lhe foi oportunizada a realização da sustentação oral no apelo, o que lhe acarretou prejuízo na defesa, em violação ao exercício do contraditório.

Analisando detidamente as alegações posta na petição, cuja narrativa descreve e ilustra minuciosamente a situação ocorrida, verifica-se que, de fato, o patrono da embargante não realizou a sustentação oral, porque, logo após uma sustentação realizada (em outro feito), teria “saído da sala” virtual para participar de outro julgamento, na Quarta Câmara de Direito Privado, o que culminou na “perda” da oportunidade de sustentar neste feito.

Certo é que, a despeito do irrefutável direito das partes à sustentação oral feita pelos patronos, estamos todos inaugurando uma nova modalidade de julgamento; todos estão se adaptando, e a situação requer uma dinâmica e planejamento mais atento dos senhores advogados, haja vista a simultaneidade de julgamentos; a possibilidade de falhas técnicas, entre outras ocorrências que podem vir a comprometer a plenitude da participação dos julgamento.

Não se descarta a necessidade de aplicação mais rigorosa da Portaria que regulamenta o julgamento virtual. Todavia, não se pode cogitar em anular julgamentos todas as vezes que falhas ocorrerem, principalmente quando estas não repercutirem em prejuízo para as partes, como é o caso. Estaríamos abrindo um precedente que pode se tornar uma ferramenta de morosidade e entrave na entrega da tutela judicial.

Ademais, em que pese a não realização da sustentação oral, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente respeitados. As partes se manifestaram nos autos, de acordo com o devido processo legal, e, como não há nulidade sem prejuízo, em razão do postulado
pas de nullité sans grief
, não há que se falar em nulidade.

A propósito, esse é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Em tema de nulidade no processo civil, o princípio fundamental que norteia o sistema preconiza que para o reconhecimento da nulidade do ato processual, é necessário que se demonstrem, de modo objetivo, os prejuízos conseqüentes, com influência no direito material e reflexo na decisão da causa.”
(STJ-6a T - RSTJ 119/621)

Quanto ao mérito dos embargos, entretanto, razão assiste à embargante. Rendo-me ao argumento de que o vício de contradição, realmente existiu no que diz respeito à dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade. De fato, tenho entendimento firmado, assim como esta Câmara, de que o cabimento da exceção de pré-executividade deve se restringir às hipóteses que não necessitam de produção de provas e no caso das questões de ordem pública. As demais situações devem ser discutidas pela via dos embargos à execução.

Não obstante, mesmo enfatizando esse entendimento, a conclusão não foi congruente, pois o voto foi no sentido de manter a sentença que julgou procedente exceção de pré-executividade, sob o argumento de que havia necessidade dilação probatória para verificar o cumprimento do contrato, no que tange à efetiva entrega do milho.

Como se vê, sou levado a admitir que houve aí uma contradição.

Em se tratando de embargos de declaração, tenho entendimento firmado, no que acompanha os precedentes desta Câmara, sobre não permitir que haja rediscussão da causa. Todavia, em se constatando que os vícios apontados convergem para uma modificação no julgado, é inevitável fazê-lo, pois os efeitos infringentes decorrem desta situação. Ou seja, não é uma questão de rediscutir, mas sim de, em sanando o vício, aplicar a consequência lógica.

Apenas para contextualização, vejo por bem reproduzir os pontos onde se constata o vício da contradição, para elucidar o resultado destes embargos.

Vejamos.

Constou do voto:

“ (...) Inicialmente, é importante ressaltar que
é assente na jurisprudência e na doutrina a possibilidade do devedor, na Ação de Execução, utilizar da Exceção de pré-executividade, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Em outras palavras,
a objeção se limita somente a questões que possam influenciar no desenvolvimento válido do processo, das quais cabe ao juiz conhecer até mesmo de ofício
. (destaquei)

Depois, a conclusão que não é condizente com esta afirmação:

(...)
Necessário frisar que o título executivo, para embasar a execução, deve ser revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme estabelece o artigo 783 do Código de Processo Civil
, o que não restou demonstrado nos autos, ante a ausência de documentos comprobatórios do cumprimento da prestação, por parte da apelante/exequente
, qual seja “entrega do milho” à apelada.”
(destaquei).

Verifica-se, pois, que, a despeito da existência ou não de prova sobre o cumprimento do contrato, esta matéria não poderia ser matéria questionada em exceção de pré-executividade, que, como dito, e pacificado na jurisprudência, só tem cabimento quando a matéria se referir à questão de ordem pública, inclusive puder ser aferida de ofício; quando não se falar em dilação probatória para instruir a alegação posta. A prova sobre cumprimento ou não de contrato, está longe de ser matéria de ordem pública. Portanto, a via adequada para discutir seriam os embargos à execução, não a exceção de pré-executividade.

Inclusive, no voto da apelação, foi colacionado que, neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp REsp 1.110.925/SP, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, assentou que
“a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.” (destaquei).

A partir dessa premissa, não poderia o Juiz Singular ter julgado procedente a exceção de pré-executividade, que visava discutir cumprimento ou não do contrato executado. Isto porque, se foi constatada a necessidade de produção de prova para reconhecer a exigibilidade do contrato, a via correta, como dito, eram os embargos à execução.

Imperioso ressaltar que, de acordo com o STJ e STF,
a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03), exatamente como ocorre, na hipótese.

Desta forma, sou compelido a admitir a existência da contradição alegada e, consequentemente, ao saná-la,
acolher os embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeito modificativo, para o fim de

prover o recurso de apelação, no sentido de inadmitir a exceção de pré-executividade, porque não configurada a hipótese de seu cabimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020